Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ATRASO NA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a averbação da carta de habite-se, quando encerra a cobrança.

2. Averbada a carta de habite-se no prazo previsto no contrato, os juros de obra pagos até então são legítimos, não cabendo sua restituição ao comprador, ainda que o imóvel tenha sido entregue em data anterior.

3. Apelação cível conhecida e não provida.